Tribunal: TJMT
Processo: 1042860-19.2025.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042860-19.2025.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DUILIO DOGNANI - CPF: 031.506.678-44 (RECORRIDO), CHRISTIANE VIEIRA DE SOUZA SANTANA - CPF: 929.334.911-68 (ADVOGADO), KARINA OLIVEIRA ALVES - CPF: 018.633.591-17 (ADVOGADO), GLAUCYA PATROCINIA CAMARGO DOGNANI - CPF: 044.006.011-70 (RECORRIDO), SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SEMA (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA RETIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DR. YALE SABO MENDES.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL. ATRASO NA ANÁLISE DO PROJETO DE TIPOLOGIA VEGETAL. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO LEGAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA RATIFICADA.

I. CASO EM EXAME

Reexame necessário da sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado por DUÍLIO DOGNANI e GLAUCYA PATROCINIA CAMARGO DOGNANI contra ato do Superintendente de Regularização Ambiental da Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), em razão da inércia administrativa na análise do Projeto de Tipologia Vegetal n° 7002466/2024, protocolizado em 30.10.2024, relativo à regularização ambiental da Fazenda São José. Os impetrantes alegam violação a direito líquido e certo diante do descumprimento do
prazo de 180 dias previsto no Decreto Estadual nº 697/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se é adequada a via do mandado de segurança para tutela do direito à análise de processo administrativo ambiental;

(
ii
) estabelecer se a demora da Administração Pública na análise do Projeto de Tipologia Vegetal configura violação a direito líquido e certo, à luz do prazo legal estabelecido no Decreto Estadual nº 697/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança é instrumento processual adequado para proteger direito líquido e certo diante de omissão administrativa, quando os fatos estão comprovados por prova pré-constituída e não há necessidade de dilação probatória.

A pretensão dos impetrantes é amparada por garantia constitucional de duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, que também se aplica à esfera administrativa.

O Decreto Estadual nº 697/2020 fixa prazo de 180 dias para a análise de pedidos de licenciamento ambiental trifásico, abrangendo o Projeto de Tipologia Vegetal.

A análise do projeto foi requerida em 30.10.2024 e, mesmo transcorrido prazo superior ao legal, a
autoridade coatora permaneceu inerte, configurando omissão administrativa ilegítima.

Alegações de complexidade do procedimento ou necessidade de respeito à ordem cronológica de análise não afastam o dever de observância dos prazos legais, conforme jurisprudência do STJ.

A emissão posterior de notificação de pendência ocorreu apenas após a concessão da liminar judicial, não elidindo a configuração da violação do direito líquido e certo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença ratificada.

Tese de julgamento
:

O mandado de segurança é meio adequado para assegurar a observância de prazos legais em procedimentos administrativos ambientais, quando os fatos são comprovados por prova pré-constituída.

A inércia da Administração Pública em analisar Projeto de Tipologia Vegetal dentro do prazo legal de 180 dias previsto no Decreto Estadual nº 697/2020 viola direito líquido e certo do administrado.

A complexidade do procedimento ou a existência de fila cronológica de análise não justificam a dilação indefinida dos prazos administrativos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LXIX e LXXVIII; Lei nº 12.016/2009, art. 14,
§1º; Decreto Estadual/MT nº 697/2020, art. 32, III; Lei Estadual/MT nº 7.692/2002, art. 37.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, MS 13728/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Seção, j. 23.11.2011,
DJe
08.02.2012; STJ, MS 10792/DF, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Terceira Seção, j. 10.05.2006, DJ 21.08.2006.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. D
R. YALE SABO MENDES

E
grégia Câmara:

Trata-se de
Reexame Necessário de Sentença
, previsto no art. 14, §1º, da Lei Federal nº 12.016/2009, oriundo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança nº 1042860-19.2025.8.11.0041, impetrado por DUÍLIO DOGNANI e GLAUCYA PATROCINIA CAMARGO DOGNANI contra ato coator praticado pelo SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, vinculado à SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE – SEMA, órgão público do Poder Executivo Estadual de responsabilidade do ESTADO DE MATO GROSSO.

Na origem, os impetrantes, na qualidade de legítimos possuidores da Fazenda São José, registrada na matrícula nº 116.560 junto
ao Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT, protocolaram em 30.10.2024 Projeto de Análise de Tipologia Vegetal junto à SEMA/MT, com a finalidade de proceder à regularização ambiental da propriedade, gerando o processo administrativo nº 7002466/2024.

Alegaram os impetrantes que, nos termos do artigo 32, inciso III, do Decreto Estadual nº 697/2020, o prazo para análise do referido processo seria de 180 (cento e oitenta) dias. Contudo, transcorrido o prazo legal, o pedido de análise de tipologia não foi realizado, configurando violação a direito líquido e certo.

Sustentaram, ainda, que o Projeto de Tipologia Vegetal constitui ferramenta necessária para a análise dos planos de exploração florestal, definindo o quantitativo de reserva legal da propriedade, sua correta locação e tipologia da vegetação, de modo que a violação do prazo legal culmina em severos prejuízos aos impetrantes, que se veem limitados ao pleno exercício da função social de sua área.

O Juízo
a quo
deferiu a medida liminar pleiteada, determinando à autoridade coatora que procedesse à análise do Processo de Tipologia Vegetal nº 7002466/2024, fixando prazo de 15 dias úteis para analisar cumprimento de eventuais pendências, até sua aprovação definitiva.

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou manifestação (I
d
197331788), arguindo, preliminarmente, a inadequação da via eleita, sob o fundamento de que a questão demandaria dilação probatória. No mérito, sustentou a ausência de ilegalidade ou abuso de poder, argumentando que a
análise dos cadastros ambientais rurais apresentados ao órgão ambiental estadual deve seguir a ordem cronológica de acordo com o disciplinado no Decreto Estadual nº 1.031/2017. Aduziu, ainda, a complexidade do procedimento, o que justificaria a prorrogação dos prazos definidos em lei.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em primeira instância, não adentrou a questão de mérito por não vislumbrar interesse de incapaz, tampouco interesse público, social ou ambiental que justificasse sua intervenção nos autos (I
d
197928779).

Ao final, o Juízo
a quo
proferiu sentença concedendo a segurança pleiteada, confirmando a medida liminar concedida para determinar à autoridade coatora que observasse os prazos estabelecidos no Decreto Estadual nº 697/2020, referente à análise conclusiva do Projeto de Tipologia Vegetal nº 7002466/2024, protocolizado em 30.10.2024, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei, devendo o cumprimento da decisão ser comprovado nos autos no prazo de 15 (quinze) dias.

Não houve interposição de recurso voluntário, tendo os autos sido remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça em sede de reexame necessário, nos termos do art. 14, §1º, da Lei Federal nº 12.016/2009.

A douta Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística, em parecer exarado pelo Procurador de Justiça Hélio
Fredolino
Faust e pelo Promotor de Justiça designado Marcelo Caetano
Vacchiano
(
Id
314442398), manifestou-se pela ratificação da
sentença sob reexame, que concedeu parcialmente a segurança almejada para determinar à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos no Decreto Estadual nº 697/2020.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara
:

Submete-se ao crivo deste órgão colegiado, em sede de reexame necessário, a sentença proferida pelo douto Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu a segurança pleiteada pelos impetrantes DUÍLIO DOGNANI e GLAUCYA PATROCINIA CAMARGO DOGNANI, determinando à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos no Decreto Estadual nº 697/2020, referente à análise conclusiva do Projeto de Tipologia Vegetal nº 7002466/2024.

Consigne-se, de início,
que o reexame necessário
,
também denominado duplo grau de jurisdição obrigatório, constitui condição de eficácia da sentença, não se confundindo com o recurso propriamente dito, porquanto não está sujeito aos requisitos de admissibilidade recursal. Trata-se, em verdade, de instituto processual que visa à proteção do interesse público, submetendo determinadas decisões ao crivo revisional do órgão ad quem, independentemente da interposição de recurso voluntário pelas partes.

No caso sub examine, o reexame necessário encontra fundamento no art. 14, §1º, da Lei Federal nº 12.016/2009, que assim dispõe:

"Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

§1º Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição."

Destarte, presentes os pressupostos de admissibilidade do reexame necessário, passo à análise do mérito da sentença objurgada.

1.
Da adequação da via eleita

Preliminarmente, cumpre analisar a adequação da via eleita, questão suscitada pelo Estado de Mato Grosso em sua manifestação.

O mandado de segurança, remédio constitucional previsto no art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, e disciplinado pela Lei Federal nº 12.016/2009, destina-se a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Por direito líquido e certo, conforme a lição do saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, entende-se aquele que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento
da impetração. Em outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante.

In
casu
, verifica-se que a pretensão dos impetrantes
cinge-se
à determinação para que a autoridade coatora proceda à análise conclusiva do Projeto de Tipologia Vegetal nº 7002466/2024, protocolizado em 30.10.2024, em observância ao prazo estabelecido no Decreto Estadual nº 697/2020.

Trata-se, portanto, de questão que não demanda dilação probatória, porquanto os fatos estão devidamente comprovados por prova pré-constituída, notadamente pelo protocolo do projeto junto à SEMA/MT e pelo decurso do prazo legal sem a devida análise por parte da autoridade coatora.

Ademais, o direito invocado pelos impetrantes encontra respaldo no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, que assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, bem como no Decreto Estadual nº 697/2020, que estabelece prazos para a análise de processos administrativos no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente.

Destarte,
rejeito
a preliminar de inadequação da via eleita, reconhecendo o mandado de segurança como instrumento processual adequado para a tutela do direito líquido e certo invocado pelos impetrantes.

2.
Do mérito

No mérito, a questão controvertida cinge-se à verificação da existência de direito líquido e certo dos impetrantes à análise conclusiva do Projeto de Tipologia Vegetal nº 7002466/2024 no prazo estabelecido pelo Decreto Estadual nº 697/2020.

2.1.
Da garantia constitucional à razoável duração do processo

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXVIII, incluído pela Emenda Constitucional nº 45/2004, estabelece que
"a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação".

Trata-se de garantia fundamental que visa assegurar a efetividade da prestação jurisdicional e administrativa, evitando que a morosidade processual comprometa a eficácia dos direitos materiais tutelados pelo ordenamento jurídico.

No âmbito administrativo, a garantia da razoável duração do processo impõe à Administração Pública o dever de analisar e decidir os requerimentos que lhe são submetidos em prazo razoável, observando os princípios da eficiência, da legalidade e da segurança jurídica.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que
"não é lícito à Administração Pública prorrogar
indefinidamente a duração de seus processos, pois é direito do administrado ter seus requerimentos apreciados em tempo razoável, nos termos do art. 5º, LXXVIII, da Constituição"
(MS 13728/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2011,
DJe
08/02/2012).

2.2.
Do marco regulatório aplicável

Para a adequada solução da controvérsia, impende analisar o marco regulatório aplicável à espécie, notadamente as normas que disciplinam os prazos para análise de processos administrativos no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso.

2.2.1.
Da Resolução CONAMA Nº 237/1997

A Resolução CONAMA nº 237/1997, que dispõe sobre a revisão e complementação dos procedimentos e critérios utilizados para o licenciamento ambiental, estabelece em seu art. 14 que:

"Art. 14. O órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de análise diferenciados para cada modalidade de licença (LP, LI e LO), em função das peculiaridades da atividade ou empreendimento, bem como para a formulação de exigências complementares, desde que observado o prazo máximo de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolar o requerimento até seu deferimento ou indeferimento, ressalvados os casos em
que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses."

Referida norma, de caráter nacional, estabelece parâmetros gerais para o licenciamento ambiental, facultando aos órgãos ambientais competentes a definição de prazos específicos para cada modalidade de licença, desde que observados os limites máximos estabelecidos.

2.2.2.
D
a
Lei Complementar nº 140/2011

A Lei Complementar nº 140/2011, que fixa normas para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção do meio ambiente, dispõe em seu art. 14 que
"os órgãos licenciadores devem observar os prazos estabelecidos para tramitação dos processos de licenciamento".

Referida norma, de caráter complementar à Constituição Federal, reforça a necessidade de observância dos prazos estabelecidos para a tramitação dos processos de licenciamento ambiental, em consonância com a garantia constitucional da razoável duração do processo.

2.2.3.
Da Lei Estadual nº 7.692/2002

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Estadual nº 7.692/2002, que regula o processo administrativo perante a Administração
Pública Estadual centralizada e descentralizada, estabelece em seu art. 37 que:

"Art. 37. O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

§1º. Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa, salvo previsão legal em contrário.

§2º. Quando a complexidade da questão envolvida não permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a autoridade cientificará o interessado das providências até então tomadas, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior.

§3º. O disposto no §1º deste artigo não desonera a autoridade do dever de apreciar o requerimento."

Referida norma estabelece o prazo geral de 120 (cento e vinte) dias para a decisão de requerimentos apresentados à Administração Pública Estadual, ressalvando a possibilidade de estabelecimento de prazos específicos por meio de legislação própria.

2.2.4.
D
o Decreto Estadual n
º 697/2020

O Decreto Estadual nº 697/2020, que regulamenta o procedimento de licenciamento ambiental no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA, estabelece em seu art. 32, inciso III, que:

"Art. 32. Serão obedecidos os seguintes prazos pelo órgão ambiental, quando outros não estiverem previstos em lei ou em disposições especiais:

[...]

III - 180 (cento e oitenta dias) para emissão de decisão definitiva acerca do pedido de licenciamento ambiental trifásico, contendo todos os atos de análise;"

Referida norma, de caráter específico, estabelece o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a emissão de decisão definitiva acerca do pedido de licenciamento ambiental trifásico, incluindo todos os atos de análise.

2.3.
D
a aplicação do Decreto Estadual n
º 697/2020
ao caso concreto

No caso
sub examine
, verifica-se que os impetrantes protocolaram o Projeto de Tipologia Vegetal nº 7002466/2024 junto à SEMA/MT em 30.10.2024, conforme documentação acostada aos autos.

Nos termos do art. 32, inciso III, do Decreto Estadual nº 697/2020, o prazo para a emissão de decisão definitiva acerca do pedido de licenciamento ambiental trifásico, incluindo todos os atos de análise, é de 180 (cento e oitenta) dias.

Considerando que o presente mandado de segurança foi impetrado em 16.05.2025, verifica-se que já havia transcorrido prazo superior a 180 (cento e oitenta) dias desde o protocolo do projeto, sem que houvesse manifestação conclusiva por parte da autoridade coatora.

Destarte, resta configurada a violação ao direito líquido e certo dos impetrantes à análise conclusiva do Projeto de Tipologia Vegetal nº 7002466/2024 no prazo estabelecido pelo Decreto Estadual nº 697/2020.

2.4.
D
a impossibilidade de dilação indefinida do prazo administrativo

O Estado de Mato Grosso, em sua manifestação, sustentou que a análise dos cadastros ambientais rurais apresentados ao órgão ambiental estadual deve seguir a ordem cronológica de acordo com o disciplinado no Decreto Estadual nº 1.031/2017, bem como que a complexidade do procedimento justificaria a prorrogação dos prazos definidos em lei.

Ocorre que, conforme bem pontuado pelo Juízo
a quo
, a garantia constitucional da razoável duração do processo impõe à Administração Pública o dever de analisar e decidir os requerimentos que lhe são submetidos em prazo razoável, não podendo a complexidade do
procedimento ou a ordem cronológica de análise servir de justificativa para a dilação indefinida do prazo administrativo.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que
"a todos é assegurada a razoável duração do processo, segundo o princípio da eficiência, agora erigido ao status de garantia constitucional, não se podendo permitir que a Administração Pública postergue, indefinidamente, a conclusão de procedimento administrativo"
(MS 10792/DF, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/05/2006, DJ 21/08/2006, p. 228).

Ademais, o próprio §2º do art. 37 da Lei Estadual nº 7.692/2002 estabelece que, quando a complexidade da questão envolvida não permitir o atendimento do prazo previsto, a autoridade deverá cientificar o interessado das providências até então tomadas, o que não ocorreu no caso em tela.

Destarte, não merece acolhimento a alegação do Estado de Mato Grosso de que a complexidade do procedimento ou a ordem cronológica de análise justificariam a dilação indefinida do prazo administrativo.

2.5.
D
a comprovação de cumprimento parcial da decisão

Conforme registrado no parecer da douta Procuradoria de Justiça, o Estado de Mato Grosso comprovou nos autos a ocorrência de análise do projeto de tipologia vegetal e emissão da Notificação de Pendência nº 188466/2025, restando pendente ainda o cumprimento pelo interessado (I
d
311224365).

Tal circunstância, contudo, não afasta a procedência do mandado de segurança, porquanto a análise do projeto somente ocorreu após a concessão da medida liminar pelo Juízo a quo, o que corrobora a tese de violação ao direito líquido e certo dos impetrantes à análise conclusiva do Projeto de Tipologia Vegetal nº 7002466/2024 no prazo estabelecido pelo Decreto Estadual nº 697/2020.

Em face do exposto, e
m consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,

REJEITO
a preliminar de inadequação da via eleita, e,
no mérito
,

RATIFICO
a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu a segurança pleiteada pelos impetrantes DUÍLIO DOGNANI e GLAUCYA PATROCINIA CAMARGO DOGNANI, determinando à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos no Decreto Estadual nº 697/2020, referente à análise conclusiva do Projeto de Tipologia Vegetal nº 7002466/2024, protocolizado em 30.10.2024, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025